Tribunal: TJPA
Processo: 0807582-85.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807582-85.2022.8.14.0000

PACIENTE: MAURICIO MANIERE RODRIGUES COSTA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SAO FELIX DO XINGU PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, INCISO V C/C ART. 14, INCISO II, ART. 329, TODOS DO CPB E ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. EXCESSO DE PRAZO. INSUBSISTÊNCIA. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. SÚMULAS 52/STJ E 01/TJPA. FEITO DOTADO DE CERTA COMPLEXIDADE. PLURALIDADE DE RÉUS. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS. SITUAÇÃO DE PANDEMIA MUNDIAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRAZO DE 90 DIAS PARA REAVALIAÇÃO NÃO PEREMPTÓRIO. PRECEDENTES DO STF E STJ. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, quando a instrução criminal já foi encerrada, conforme entendimento esposado nas súmulas nº 52/STJ e 01/TJPA. Ademais, não se pode olvidar se trata de feito complexo, dada a pluralidade de réus, além da necessidade de expedição de ofícios e cartas precatórias, e do desmembramento do processo em relação a uma ré, aliada à excepcionalidade da situação de pandemia mundial ocasionada pelo novo coronavírus (COVID-19), a qual vem exigindo uma flexibilização de prazos processuais, devendo-se levar em conta o princípio da razoabilidade.

2. As Cortes Superiores firmaram entendimento no sentido de que a inobservância da reavaliação da prisão no prazo de 90 dias, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, não resulta na ilegalidade e revogação automática da prisão preventiva, pois tal prazo não é peremptório.

3. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
DENEGAR a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezenove e finalizada aos vinte e um dias do mês de julho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 19 de julho de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar em favor de

MAURÍCIO MANIERE RODRIGUES,

em razão de ato do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu/PA, nos autos da Ação Penal nº 0007367-22.2018.8.14.0053.

Consta da
impetração
que o paciente encontra-se
preso cautelarmente desde o mês de agosto de 2018
, tendo sido denunciado pelos crimes do
art. 121, §2º, inciso V c/c o art. 14, inciso II, e art. 329, todos do CPB e arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06
. A denúncia foi recebida em 22.11.2018, e após várias redesignações, a audiência de instrução ocorreu no dia 30.04.2021.
O réu foi impronunciado, no dia 24.01.2022, em relação ao crime de tentativa de homicídio
, restando, apenas, a acusação pelos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico,
tendo sido, ao final daquela decisão, mantida sua prisão preventiva
.

Alega o impetrante o
excesso de prazo na formação da culpa, visto que, desde a sentença de impronúncia, os autos se encontram totalmente paralisados e esquecidos, e

a custódia do paciente já perfaz aproximadamente 04 (quatro) anos, sem que tenha sido concluída a instrução criminal
, e sem que a defesa tenha dado causa para tanto.

Aduz, ainda, que
a reanálise da necessidade da custódia cautelar pela autoridade coatora, devido à injustificável paralisação do feito, já perdura por 06 (seis) meses
, em desobediência ao que prevê o parágrafo único do art. 316 do CPP.

Pugna pela
concessão liminar
da ordem, a fim de que seja expedido o alvará de soltura em favor do apelante.

A liminar requerida foi indeferida
, ante a ausência de seus requisitos legais.

Solicitadas as informações da autoridade coatora,
esta esclarece que a autoridade policial representou pela prisão preventiva do réu, a qual foi decretada por aquele Juízo, após parecer favorável do RMP, em razão da suposta prática dos delitos contidos no
art. 121, §2º, inciso V, c/c art. 14, inciso II e art. 329, todos do CPB, e arts. 33 e art. 35 da Lei nº 11.343/2006
, em razão de flagrante realizado em 17.08.2018.

Afirma que o RMP ofereceu denúncia contra o paciente, no dia 22.11.2018, a qual foi recebida em 23.11.2018. Após citação ocorrida em 10.01.2019 e resposta à acusação apresentada em 29.01.2019, o RMP requereu, em 15.05.2019, o desmembramento do feito em relação à ré Malena Serrão dos Santos, que ainda não havia sido citada.

Informa que, em 20.05.2019, aquele Juízo determinou o desmembramento da ação penal, nos moldes requeridos pelo RMP, seguindo a instrução processual em relação aos acusados Maurício Manieri Rodrigues da Costa e Ronaldo Souza dos Santos, designando audiência de instrução e julgamento para o dia 12.08.2019, determinando a intimação das testemunhas arroladas pelas partes.

Prossegue informando que foi enviado ofício à SUSIPE em 04.06.2019, solicitando a apresentação dos custodiados na audiência redesignada para o dia 05.09.2019. foi enviado ofício à Polícia Militar para apresentação dos policiais militares no referido ato. Foi expedida certidão, pelo Oficial de Justiça, informando que não procedeu a intimação de uma testemunha, em virtude de o endereço apresentado pelo RMP estar incompleto.

Assevera que em 04.09.2019 foi enviado pela SUSIPE a este juízo ofício informando a impossibilidade de apresentar o custodiado Maurício Manieri à audiência designada, devido à falta de viatura para o deslocamento do acusado, mesmo diante da solicitação antecipada. Diante de tal quadro, foi determinada vista às partes para requererem o que entendessem de direito em relação às testemunhas que não foram intimadas. O
Parquet
peticionou, em 12.09.2019, pela expedição de carta precatória a fim de serem ouvidas as testemunhas e as vítimas; a redesignação de audiência de instrução e julgamento; a requisição de algumas testemunhas policiais militares, o que foi deferido pelo magistrado em decisão datada de 24.09.2019.

Narra que há, nos autos, certidão de 12.08.2019 informando que uma testemunha não foi intimada por não ter sido encontrada no endereço indicado pelo Ministério Público. Foi também enviado, em 30.09.2019, novo ofício requisitando a presença dos policiais militares em audiência. Enviado, igualmente, na mesma data, novo ofício à SUSIPE solicitando o transporte dos réus à audiência, datado também de 30.09.2019. O Juízo da Comarca de Goiânia/GO, em atenção à precatória enviada, expediu certidão informando, em 16.10.2019, que a testemunha Cleyber da Silva Bequima não foi encontrada no endereço indicado nos autos. Em termo de deliberação, exarado em 28.11.2019, o Juízo deprecado informa que a testemunha não fora citada, determinando a devolução da precatória.

Relata a existência de certidão enviada pela central de mandados da Comarca de Marabá/PA, atestando que a testemunha Joicyane da Silva Pereira não fora localizada no endereço indicado pelo RMP, de sorte que não foi procedida sua intimação. Termo de audiência datado de 19.12.2019 informa que, realizado o pregão, constatou-se a presença dos réus e da testemunha de acusação Nardino Macedo Gonçalves de Moura, ausentes as demais testemunhas. Deliberou-se pela expedição de carta precatória à Comarca de Tucumã para oitiva da testemunha policial José Ribamar Ribeiro Filho, expedição do ofício ao juízo de Floresta do Araguaia para obter informação acerca de cumprimento de precatória enviada para oitiva da testemunha Thatiane Magalhães da Silva e concessão de prazo ao Ministério Público para manifestação acerca das testemunhas ausentes e prazo de 05 dias às partes para apresentação de alegações finais.

Refere que, em manifestação protocolada em 21.01.2020, o RMP manifestou desistência da oitiva da testemunha Joicyane da Silva Pereira e requereu designação de audiência de instrução e requisição da testemunha policial militar Carlos Adriano Cardoso Ferreira.

Ressalta que há decisão interlocutória datada de 31.03.2020 reexaminando,
ex officio
, a cautelaridade da prisão preventiva dos acusados.

Esclarece que foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 10.12.2020, que seria realizada de forma
on-line
.

Por fim, informa que foi proferido despacho em 26.01.2021, redesignando a audiência para 30.04.2021.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento opina pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante não têm procedência.

Quanto ao
excesso de prazo
alegado, vislumbra-se, no vertente caso, que tal alegação afigura-se insubsistente.

A um, porque, conforme as informações da digna autoridade
a quo
, bem como, em consulta aos Sistemas LIBRA e PJE 1º Grau, vê-se que, no dia 24.01.2022, foi proferida decisão impronunciando os réus em relação ao crime de tentativa de homicídio, e determinando que, após trânsito em julgado daquela decisão, fosse dada vista dos autos às partes para apresentação das alegações finais quanto aos crimes conexos, restando, assim, encerrada a instrução criminal.

Corroborando o entendimento supra, faz-se oportuna a transcrição da súmula n° 52 do Superior Tribunal de Justiça e da súmula n° 01 deste Tribunal:

Súmula nº 52: Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

Súmula n° 01: Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução penal.

A dois, porque embora os impetrantes aleguem que
as mencionadas diligências ainda não foram cumpridas,
percebe-se que a mora processual existente não é injustificada,
e o processo não permanece paralisado,
pois em consulta ao PJE-1º Grau, é possível observar que
o processo foi digitalizado e migrado do Sistema Libra para o PJE-1º Grau em 06.06.2022, tendo o RMP, em 15.06.2022, apresentado manifestação requerendo a migração completa dos autos, bem como, que ele seja anexado em ordem cronológica, a fim de subsidiar posterior análise processual
.

Ademais, conforme se depreende das informações judiciais,
trata-se de feito dotado de certa complexidade, eis que possui originariamente três réus – tendo, inclusive, havido o desmembramento em relação a uma ré – com expedição de vários ofícios e carta precatória, para requisição e/ou oitiva de várias vítimas e testemunhas
.

Resta claro que tais circunstâncias ensejam um trâmite processual mais demorado, devido a peculiaridades e percalços que permeiam o seu desenrolar,
aliadas, ainda, à excepcionalidade da situação de pandemia mundial ocasionada pelo novo coronavírus (COVID-19), em se considerando que muitos atos processuais foram – ou tentaram ser – realizados durante o período crítico daquela pandemia,
o que permite um alargamento do prazo da instrução criminal, em razão do princípio da razoabilidade, pelo qual os prazos processuais não constituem mera operação aritmética, e não são contados de forma individual e absoluta, mas sim, englobadamente, posto que o grande número e a complexidade dos processos impossibilita o encerramento da instrução de um processo no prazo legal. Desse modo, o antedito prazo pode ser dilatado quando se fizer necessário, como no presente caso, haja vista a complexidade do processo em referência.

A pequena mora processual aqui verificada se encontra dentro do limite razoável, não se podendo, por enquanto, falar em constrangimento ilegal, pois se a demora não pode ser atribuída à defesa do paciente, tampouco pode ser creditada ao Juízo, o qual não se encontra inerte, mas, ao contrário, vem dando o devido impulso ao feito.

Neste sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. EXCESSO DE PRAZO. DESÍDIA DO JUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EFETIVADA. PROCESSO AGUARDANDO A APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS FINAIS PARA SER SENTENCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. MÁTERIA APRECIADA E DECIDIDA PELO TRIBUNAL. 1.
Não se acolhe a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, quando constatado que a mora reclamada decorreu dos percalços enfrentados pelo magistrado singular na condução do feito dentre eles a suspensão dos trabalhos presenciais em virtude da COVID-19, além de características logísticas próprias da comarca de Anajás (isolada no centro da ilha do Marajó). Circunstâncias que, naturalmente contribuíram para o prolongamento da instrução processual. Ademais, estando o feito na fase de alegações finais, a eventual demora havida no decorrer da instrução não pode ser usada como consectário de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Precedente sumular
. 2. Inviável o conhecimento e apreciação das questões relativas à ausência de fundamentação da prisão preventiva ou, a substituição desta por medidas cautelares diversas, por serem mera repetição de pedidos apreciados e decididos pelo Tribunal no bojo de outra ação mandamental. (TJPA - 4491301, 4491301, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-02-08, Publicado em 2021-02-22)

Habeas corpus com pedido de liminar. crime do artigo 155, §§ 1º e 4º, Incisos I e IV c/c artigo 14, Inciso II, ambos do CP. tentativa de furto qualificado a banco.
alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. improcedência. processo que se encontra com a instrução encerrada, aguardando apenas a conclusão de diligências complementares para a prolação da sentença. inteligência da Súmula n.º 52 do Superior Tribunal de Justiça. observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. alegação de ausência dos requisitos necessários para a decretação e manutenção da prisão cautelar. improcedência. decisões minimamente fundamentadas. necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. gravidade do delito. ineficácia da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. irrelevância das condições pessoais favoráveis. aplicação da súmula 08/tjpa. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem denegada. decisão unânime. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime. (TJPA - 4209213, 4209213, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-12-15, Publicado em 2020-12-17)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS. PANDEMIA PELO COVID-19. RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. ORDEM DENEGADA. 1. A suspensão dos prazos para realização de audiência no juízo de piso é medida excepcional, decorrente da pandemia que vem assolando o país e não pode ser contabilizada para o fim de excesso de prazo. 2. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação nº 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, sendo que em seu art 4º, inciso I, determinou a ordem de priorização na reavaliação da prisão, mas não restou demonstrado nos autos que o paciente se subsuma a nenhuma das hipóteses ali previstas. 3.Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (TJDFT - Acórdão 1245876, 07081618820208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 30/4/2020, publicado no PJe: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Já em relação ao argumento de
ausência de reanálise da custódia cautelar
, em desobediência ao que prevê o parágrafo único do art. 316 do CPP, é cediço que
o prazo de 90 (noventa) dias para a revisão da manutenção da prisão cautelar não é peremptório, de maneira que sua inobservância não implica em automática revogação da referida custódia
,
verbis
:

CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.964/2019. DEVER DO MAGISTRADO DE REVISAR A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA NOVENTA DIAS. INOBSERVÂNCIA QUE NÃO ACARRETA A REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO. PROVOCAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE PARA REAVALIAR A LEGALIDADE E A ATUALIDADE DE SEUS FUNDAMENTOS. OBRIGATORIEDADE DA REAVALIAÇÃO PERIÓDICA QUE SE APLICA ATÉ O ENCERRAMENTO DA COGNIÇÃO PLENA PELO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. APLICABILIDADE NAS HIPÓTESES DE PRERROGATIVA DE FORO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. A interpretação da norma penal e processual penal exige que se leve em consideração um dos maiores desafios institucionais do Brasil na atualidade, qual seja, o de evoluir nas formas de combate à criminalidade organizada, na repressão da impunidade, na punição do crime violento e no enfrentamento da corrupção. Para tanto, é preciso estabelecer não só uma legislação eficiente, mas também uma interpretação eficiente dessa mesma legislação, de modo que se garanta a preservação da ordem e da segurança pública, como objetivos constitucionais que não colidem com a defesa dos direitos fundamentais. 2. A introdução do parágrafo único ao art. 316 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, teve como causa a superlotação em nosso sistema penitenciário, especialmente decorrente do excesso de decretos preventivos decretados. Com a exigência imposta na norma, passa a ser obrigatória uma análise frequente da necessidade de manutenção de tantas prisões provisórias. 3.
A inobservância da reavaliação prevista no dispositivo impugnado, após decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. Precedente. 4. O art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se até o final dos processos de conhecimento, onde há o encerramento da cognição plena pelo Tribunal de segundo grau, não se aplicando às prisões cautelares decorrentes de sentença condenatória de segunda instância ainda não transitada em julgado
. 5. o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se, igualmente, nos processos em que houver previsão de prerrogativa de foro. 6. Parcial procedência dos pedidos deduzidos nas Ações Diretas. (STF - ADI 6581 - Órgão julgador: Tribunal Pleno - Relator(a): Min. EDSON FACHIN - Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES - Julgamento: 09/03/2022 - Publicação: 03/05/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBOS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INTEGRANTE DE VULTOSA E ESTRUTURA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 316 DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. 1. Tendo a prisão preventiva sido decretada com a indicação de fundamentação concreta, evidenciada no fato de ser o agravante integrante de estruturada e vultosa organização criminosa, voltada para roubos e furtos de tratores e implementos agrícolas, com atuação em pelo ao menos três Estados da Federação e envolvimento de vários agentes armados dedicados à subjugação e restrição da liberdade das vítimas, não há ilegalidade no decreto prisional. 2. Não há se falar em ausência de contemporaneidade se não houve o decurso de longo período de tempo entre os fatos delituosos, praticados nos meses de junho e julho de 2021 e a decretação prisão em 22/10/2021, não se verificando manifesto constrangimento ilegal. 3.
Quanto ao cumprimento do art. 316, parágrafo único, do CPP, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, o prazo de 90 dias para reavaliação dos fundamentos da prisão não é peremptório, motivo pelo qual eventual atraso na execução deste ato não implica no automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, sendo que, no caso, houve a reavaliação da custódia em 17/1/2022 e em 31/1/2022, não havendo manifesta ilegalidade
. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC n. 730.738/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

Deste modo, é perfeitamente clara a inexistência de qualquer constrangimento ilegal apto a desconstituir a custódia preventiva do paciente.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, DENEGO a ordem impetrada, recomendando ao Juízo
a quo
que proceda à reavaliação da prisão, nos moldes do parágrafo único, do art. 316, do CPP, caso assim ainda não tenha procedido.

É o voto.

Belém/PA, 19 de julho de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/07/2022